Tribunal: TJBA
Processo: 8055821-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055821-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RUDIVAL DE MELO BATISTA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIO PEREIRA DA SILVA NETO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PRECATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que indeferiu pedido de intimação da parte adversa e o cumprimento da sentença com penhora no rosto dos autos de precatório/RPV expedido em favor dos agravados. A decisão recorrida reconheceu a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência, com base no art. 98, § 3º, do CPC, considerando a gratuidade de justiça concedida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recebimento de crédito via precatório/RPV autoriza a revogação da gratuidade de justiça; e (ii) saber se a penhora no rosto dos autos seria medida compatível com a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

A mera expedição de precatório, por si só, não comprova modificação da condição econômica da parte beneficiária que justifique a revogação da gratuidade de justiça.

O crédito decorre de parcelas remuneratórias devidas há anos, não representando acréscimo patrimonial capaz de sustentar a exigibilidade de honorários, tampouco justificando a medida acautelatória pretendida.

A jurisprudência do STJ veda a compensação entre honorários sucumbenciais e créditos principais, diante da ausência de identidade entre credores e devedores.

A ausência de demonstração concreta da modificação da condição financeira dos agravados impede o deferimento da penhora no rosto dos autos.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1701204/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 26.02.2019; STJ, AgInt no REsp 1863832/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 08.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055821-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravados RUDIVAL DE MELO BATISTA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)